Tribunal: TJBA
Processo: 0500621-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500621-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BENJAMIN FRANCO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇão CRIMINAl. Tribunal do júri. HomicídioS qualificadoS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ROUBOS. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. (
art. 121, §2º, I, III e IV, do CP por quatro vezes; art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP e art. 157, §2º, II, do CP por seis vezes). APELANTE CONDENADA À PENA DE

63 (sessenta e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 192 (cento e noventa e dois) dias-multa. REGIME FECHADO.

DAS PRELIMINARES

AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS QUESITOS E A PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP.
INOCORRÊNCIA.
QUESITAÇÃO NOS TERMOS DA PRONÚNCIA QUE, POR SUA VEZ, REPRODUZ
A narrativa constante na DENÚNCIA
.
DESCRIÇÃO DOS FATOS QUE NÃO SUSCITA DÚVIDAS QUANTO AO CONCURSO DE AGENTES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

NULIDADE ABSOLUTA POR USO DE UNIFORME MASCULINO DO PRESÍDIO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. INALBERGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR VESTES CIVIS EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DO JUÍZO.
INTERFERÊNCIA no ânimo dos jurados NÃO DEMONSTRADA.

Violação À plenitude de defesa e Ao princípio da dignidade da pessoa humana QUE
NÃO RESTARAM caracterizadAS.

NULIDADEs inexistentes. PRELIMINARES REJEITADAS.

DO MÉRITO

PRETENSÃO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO.
CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS NÃO CARACTERIZADA. soberania dos vereditos.
alegações defensivas NÃO COMPROVADAs.

prova testemunhal firme.
APELANTE QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DE TODAS AS ETAPAS DA EMPREITADA DELITIVA. DECISÃO coerente com o contexto fático-probatório.

DECOTE
DA QUALIFICADORA. MOTIVO
TORPE
.
IMPERTINÊNCIA.

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO CONDIZENTE COM O CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO.

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INDEFERIMENTO
.
PERICULOSIDADE SOCIAL. GRAVIDADE DA CONDUTA.
RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA
.
NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO
DA ORDEM PÚBLICA.
MOTIVAÇÃO idônea.
PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ E TJ/BA.

PREQUESTIONAMENTO.
PARECER DA PGJ PELO conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso.

RECURSO CONHECIDO, preliminares rejeitadas E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1.
O representante do Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face de Benjamin Franco da Silva Santos (nome social Amanda), imputando-lhe a prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, I, II e IV, do CP (por quatro vezes), art. 121, §2º, I, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, art. 157, §2º, II, do CP (por cinco vezes), art. 288, § único, do CP e art. 244-B, da Lei n° 8.069/90, c/c dispositivos vigorantes na Lei de Crimes Hediondos nº 8072/90).

2.
Consta da inicial acusatória, em resumo, que no dia 13/12/2019, por volta das 04:00hs, na localidade conhecida como "Paz e Vida", Santo Inácio, bairro de Mata Escura, nesta Capital, o acusado, agindo com
animus necandi
e em união de desígnios com outros 04 (quatro) indivíduos já falecidos, dentre os quais um menor de idade, ceifaram a vida das vítimas, os motoristas de aplicativo Alisson Silva Damasceno dos Santos, Daniel Santos da Silva, Genivaldo da Silva Félix e Sávio da Silva Dias, mediante disparos de arma de fogo e, ainda, tentaram matar a vítima Nivaldo dos Santos Vieira, somente não lhe ocasionando a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

3.
Colhe-se dos fólios que o ora Insurgente, junto a seus comparsas, simulou chamadas em aplicativos de transporte para atrair motoristas ao local onde se encontravam. Lá chegando, as vítimas foram espancadas e torturadas até a morte, pelo motivo de que, supostamente, na noite anterior a data dos fatos, diversos outros motoristas se recusaram a adentrar na localidade, alegando ausência de segurança, inviabilizando, por conseguinte, o atendimento médico de parente de um dos autores dos crimes sob análise, que terminou em óbito.

4.
Outrossim, restou apurado que as vítimas ainda tiveram seus veículos e pertences subtraídos, além de serem obrigadas a efetuar transferências bancárias e fornecer senhas aos seus algozes.

5.
Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Recorrente foi condenado pela prática
dos delitos previstos no art. 121, §2º, I, III e IV, do CP (por quatro vezes), art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 157, §2º, II, do CP (por seis vezes).

6.
Tendo em vista o concurso material de crimes previsto no art. 69, do CP,
procedeu-se a
somatória das penas, restando o Réu condenado, definitivamente, a pena de 63 (sessenta e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 192 (cento e noventa e dois) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a qual torno definitiva.

7.Na ocasião, ainda foi estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, determinando-se a imediata expedição da guia provisória de recolhimento.

8.Digno de registro que, na ocasião, acolhendo-se representação da autoridade policial, foi decretada a prisão temporária da Apelante, nos termos da decisão datada de 18/12/2019, nos autos do processo nº 0334201-63.2019.8.05.0001, cujo mandado restou cumprido em 26/12/2019.

9.Ato contínuo, foi decretada a prisão preventiva em 22/01/2020, em decisão proferida nos autos da presente ação penal, lançada no id 27816472, permanecendo a Ré custodiada
durante
a instrução processual.

10.Segundo é possível se aquilatar das circunstâncias do caso, a decisão de pronúncia, mantendo-se fiel à narrativa constante na peça incoativa, descreve de forma cristalina a situação fática a caracterizar concurso de agentes, inclusive com a individualização das condutas, nos moldes preconizados pelo art. 29, caput, do Código Penal.

11.Frise-se, por oportuno, que tal quesito fora reproduzido nos mesmos termos em relação aos crimes de homicídio consumado, contra as outras 04 (quatro) vítimas, sem que tenha sido manifestada qualquer irresignação por parte dos defensores.

12.Portanto, in casu, revela-se descabida a pretensão de nulificação do Júri,
porquanto certa a
coautoria, assim como não houve qualquer dificuldade à compreensão dos termos da acusação pelo Réu e sua defesa técnica,
desde o início da persecução penal, tampouco deturpação do entendimento dos jurados.

13.
Pelo princípio da razoabilidade, decerto que o comparecimento do acusado
à
Sessão Plenária com o fardamento da unidade prisional, por si só, não induz a presunção de interferência na decisão dos jurados, tampouco justifica a anulação da decisão soberana do Tribunal do Júri.

14.
A Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, XXXVIII prevê o Tribunal do Júri e seus princípios como garantias inerentes ao exercício do direito de liberdade, especialmente como garantia individual ao direito de liberdade de indivíduos que estejam sob acusação de crimes dolosos contra a vida.

15.Dentro deste contexto, emerge o princípio constitucional da soberania dos veredictos e, conforme
inteligência do art. 593, §3º, do CPP, em grau de recurso, o Tribunal
ad quem
não pode modificar o entendimento do júri consentâneo com as evidências produzidas no curso da ação penal, sendo-lhe autorizado apenas, na hipótese de se reconhecer que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, prover o apelo para submeter o réu a novo julgamento.

16.
Nesse cenário, frise-se que a valoração da prova é competência do Tribunal do Júri,
cabendo à instância
recursal, tão somente, a análise da razoabilidade da decisão do Conselho de Sentença, sendo-lhe defeso o exame aprofundado dos fatos, sob pena de violação ao primado Constitucional.

17.
Ao contrário do deduzido no recurso, não houve indeferimento, nem mesmo pedido formulado perante o juízo a quo, para que a Ré se apresentasse ao plenário do júri sem o uniforme prisional, tampouco para uso de roupas femininas. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

18.Com efeito, da análise acurada dos elementos probatórios, ao revés das alegações recursais, depreende-se que o veredito do Conselho de Sentença é minimamente coerente com o quadro fático submetido à sua apreciação, lastreado em elementos probatórios concretos colhidos ao longo da instrução processual e não em mera presunção, sendo inadmitida sua cassação.

19.
In casu
, a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas através dos laudos de exame necroscópico; laudo de exame de lesões corporais (vítima sobrevivente); laudos da perícia realizada nos veículos, bem assim do depoimento das testemunhas de acusação,
sobretudo a vítima que reconheceu o Apelante, sem margem para dúvidas, como um dos autores dos crimes,
subsidiando a tese acusatória.

20.Na oportunidade, a vítima sobrevivente narrou os fatos com riqueza de detalhes, donde se extrai a participação ativa e determinante da Apelante em todas as etapas da empreitada delitiva - seja na captura das vítimas, seja nas torturas e agressões físicas perpetradas contra estes - e, inclusive, no desfecho fatal das outras 04 (quatro) vítimas,
que também tiveram partes dos corpos decepadas, agindo, portanto, com e
xtrema violência, crueldade e menosprezo à vida humana.

21.Não obstante, ainda enfatizou que o Réu
seria o mais violento e cruel entre todos os autores.

22.
Nesse cenário, evidentemente, a negativa de envolvimento no crime, por parte do Réu, ou mesmo de coação moral irresistível, se apresentam de forma isolada, destoando de todo o acervo probatório produzido em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

23.O mesmo se diga em relação à negativa do delito de roubo, eis que o acervo probatório constituído nos autos
é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, tanto dos crimes de homicídio, quanto dos delitos de roubo, inexistindo contrariedade manifesta entre o veredito e a prova encartada nos autos que autorize a instância recursal adentrar ao mérito da deliberação dos jurados.

24.
No caso concreto, extrai-se que o crime teria sido motivado por vingança em razão de motoristas de aplicativos, por questões de segurança, eventualmente não atenderem chamados de localidades já conhecidas pela alta criminalidade, circunstância que teria dificultado a prestação de socorro a um parente dos envolvidos que, em razão disso, teria ido a óbito.

25.Sucede que, ao contrário do que alega a defesa, ao ser questionado sobre a motivação, a vítima sobrevivente não nega que os agentes tenham sido conduzidos por ânsia de vingança. Em verdade, suas palavras expressaram a sua indignação com aquilo que foi declarado, salientando que ele próprio e as demais vítimas estavam trabalhando naquele horário e região, e assumiram os riscos, atendendo às solicitações que levaram ao seu infortúnio.

26.Acrescentou, ainda, que os autores dos crimes agiam com extrema frieza e violência, além de demonstrar prazer e regozijo com o sofrimento das vítimas.

27.Deve ser mantida, portanto, a qualificadora do motivo torpe, eis que alicerçada em versão que se ampara na prova existente nos autos, e
também por se tratar de matéria que se
insere na competência do Tribunal do Júri, devendo prevalecer o princípio da soberania dos veredictos.

28.
Com efeito, a gravidade da conduta evidenciada pelo modus operandi demonstra a periculosidade do agente e, por conseguinte, o comportamento tendencioso à contumácia delitiva
.

29.Deve-se ponderar, ainda, que o sentenciado
permaneceu segregado ao longo da instrução processual, de sorte que,
se a prisão preventiva já se mostrava necessária à garantia da ordem pública antes mesmo da decisão meritória, não há que se cogitar de constrangimento ilegal advindo da sentença condenatória que reafirma os motivos para sua mantença.

30.Mesmo
pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492 , I , do CPP , que dispõe sobre a execução provisória da pena, em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão, na linha dos precedentes sobre a matéria, há ressalva expressa quanto à possibilidade de manutenção e/ou decretação da prisão fundamentada nas hipóteses do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal,
sem que se caracterize ofensa ao princípio da presunção de inocência.

31.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrita pelo Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

32.
RECURSO CONHECIDO, preliminares rejeitadas E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0500621-24.2020.8.05.0001
,
provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante
Benjamin Franco da Silva Santos (nome social Amanda),
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo incólume a
sentença
condenatória
, conforme certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)